Tribunal: TJSP
Processo: 1017395-40.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Juros remuneratórios – Pretensão de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Juros remuneratórios – Pretensão de limitação da taxa de juros a 12% ao ano – Descabimento – Não há que se cogitar da limitação da taxa de juros a 12% ao ano – Aplicação das Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal – O artigo 192, §3o, da Constituição Federal, suprimido pela Emenda Constitucional no 40/2003, não era autoaplicável – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de registro de contrato – Sentença que julgou improcedente o pedido de declaração da abusividade da cobrança – Insurgência do autor – Descabimento – É lícita a cobrança pelo registro do contrato, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação dos serviços de registro de contrato pela instituição financeira – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de cadastro – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.